Tribunal: TJES
Processo: 0014133-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014133-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELI SILVA SANTO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INTERNACIONAL. DESVIO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A apelante narra que precisou percorrer tal trecho
”no assento desconfortável de um ônibus”
durante 05 (cinco) horas, tempo que, somado ao que esperou para ser alocada no transporte, ocasionou um atraso de quase 10 (dez) horas em sua viagem.

II – A companhia aérea cumpriu com seus deveres de providenciar um transporte alternativo e emitir voucher alimentação, além de responder prontamente, dentro do prazo previsto, a solicitação de cancelamento e reembolso das passagens de volta realizada pela autora após o imbróglio narrado.

III – Não houve demonstração pela recorrente que essa perdeu tempo e energias realizando diligências para solucionar o quadro exposto, sendo o incômodo presente apenas a espera pela resolução por parte da recorrida o que constitui um mero aborrecimento cotidiano.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014133-78.2020.8.08.0024

APELANTE:
EMANUELI SILVA SANTO

APELAD
O
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JU
I
Z
DE DIREITO
: DR.
J
AIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMANUELI SILVA SANTO
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, em AÇÃO INDENIZATÓRIA manejada em favor da apelada
(
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
)
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito inicial, por entender que
“as alegações trazidas na exordial se constituem como aborrecimentos cotidianos, não configurando-se como danos imateriais indenizáveis”.

Nas razões recursais, a apelante vindica a reforma total da sentença, sob o argumento de que o atraso de mais de 10 (dez) horas para a chegada no seu destino final, estando ausente o suporte material necessário, enquadra-se na teoria de desvio de tempo útil do consumidor, constituindo dano moral indenizável.

Intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte a recorrida.

Eminentes Desembargadores, autora ajuizou ação em face da apelada pretendendo ser indenizada por danos morais decorrentes do desvio de rota do voo em que estava, no dia 14/02/2020, cujo destino final era o aeroporto de Lisboa. Todavia, devido a condições climáticas adversas, conforme alegou a apelada, a referida aeronave teve que desviar a rota para Porto, cidade localizada a pouco mais de 300 km de distância da capital portuguesa.

Posto isso, a autora narra que precisou percorrer tal trecho
”no assento desconfortável de um ônibus”
durante 05 (cinco) horas, tempo que, somado ao que esperou para ser alocada no transporte, ocasionou um atraso de quase 10 (dez) horas em sua viagem.

Pois bem.

Diante de todo exposto, de plano vislumbro não ter razão a apelante, pelas razões que exporei abaixo.

Primeiramente, é notável a contradição da recorrente, a qual em exordial versou que
“os passageiros foram compelidos a utilizar-se
d
e seus próprios meios para conseguir transporte que os levasse até Lisboa, custeando também sua alimentação e ligações internacionais”.

Em sede de apelação, no entanto, há uma modificação no discurso citado ao afirmar-se que
“
não foi
disponibilizado um voo alternativo para a parte autora, mas sim a referida
passagem de ônibus
para completar a viagem”.

Ora, não prospera então sua alegação de que a empresa de aviação não teria prestado apoio com o deslocamento entre as cidades, uma vez que ela mesma admite ter sido disponibilizado pela recorrida o transporte terrestre que utilizou para chegar em Lisboa.

Registra-se ainda que, tendo em vista o alegado mau tempo o qual, registre-se, foi documentalmente comprovado pela requerida em contestação às fls. 48 e 49, seria presumível e, provavelmente, inevitável que o deslocamento dar-se-ia por outro meio que não o aéreo.

Vale salientar que, com o fito de rebater o alegado pela recorrida, a apelante anexou em razões
“prints”
da tela de desembarque do aeroporto de Lisboa, objetivando demonstrar que outros voos pousaram em horário semelhante ao que deveria ter pousado o que ela estava.

Estou convencido de que tal informação, por si só, não é capaz de rebater o que provou apelada, afinal cada avião tem suas características, condições e limitações próprias, assim como as empresas de aviação podem ter protocolos diferentes a serem seguidos em cada situação, oportuno, nessa linha, destacar-se que nenhum dos voos apresentados era de propriedade da apelada.

Ademais, outro argumento suscitado pela recorrente é o descumprimento da resolução 556 da ANAC que estava em vigor à época dos fatos, a qual assim versa em seu artigo 2º:

Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

O caso
sub examine
, entretanto, não pode ser interpretado à luz de tal dispositivo, o qual, expressamente, versa acerca de “alterações realizadas de
forma programada
pelo transportador”. Em tal caso só se soube da impossibilidade de aterrissagem no aeroporto de Lisboa quando o voo já estava em trânsito, fato compreensível em se tratando de condições climáticas como a “névoa” descrita nos relatórios, não sendo algo previsível e/ou programado com dias de antecedência.

Posto isso, não se mostra razoável tal alegação diante das especificidades dos fatos.

Além do exposto, alega a recorrente ainda que, nesse período de quase 10 (dez) horas, teria ficado sem assistência para acomodação e alimentação. Por outro lado, a recorrida juntou à fl. 40 um comprovante de emissão de voucher alimentação em nome da autora, a qual nada prova acerca da impossibilidade de utilizá-lo ou da insuficiência desse para arcar com seus custos.

No âmbito do tema discutido, assim determina a resolução 400 da ANAC, destacando-se, a tempo, sobre o que diz essa acerca da acomodação:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I – superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

I – superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III – superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Nessa senda, é imperioso ponderar que não se sabe ao certo se o tempo de espera da apelante no aeroporto excedeu as 04 (quatro) horas previstas no artigo, uma vez que a apelante apenas argumenta terem sido “quase 10 (dez) horas ao todo”.

Somado a isso, ainda que ultrapassasse, o voo em questão aterrissou em torno das 6 horas, afastando o pressuposto de pernoite elencado no supracitado dispositivo.

Registra-se ser compreensível a frustração da autora pelo dia perdido, no qual certamente tinha sua programação, apesar de não ter mencionado nada sobre no bojo do processo.

No entanto, destaca-se que às tais circunstâncias podem ser submetidas quaisquer pessoas, ainda que todas as precauções sejam tomadas, pois se tratam de imprevistos que, apesar do transtorno que causam,— como o desconforto na viagem de ônibus não prevista, o cansaço e a demora — não deixam de ser meros dissabores do cotidiano.

Objetiva-se, portanto, na presente ação, identificar se a recorrida agiu de forma inadequada diante dos imprevistos apresentados, os quais não constituem escusas para que essa cumpra com seus deveres contratuais e de responsabilidade para com os passageiros, todavia não vislumbro na conduta da requerida quaisquer irregularidades.

Oportuno, a tal ponto, mencionar relevante precedente desta Colenda Corte acerca de caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. CANCELAMENTO DE VOO. RELOCAÇÃO NO MESMO DIA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que admitida a fundamentação “per relationem”, o magistrado não fica desincumbido de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes, com o devido cotejo dos elementos próprios dos autos, notadamente das provas apresentadas. Sentença anulada. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial;
3.
Ainda que ocorrido o cancelamento do voo, a passageira foi relocada para novo embarque às 10:40 do mesmo dia, indicando um atraso de pouco mais de 4h, o que não extrapola ao contexto da aviação.
A despeito da condição de idosa, tal fato, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, devendo ser apontado que
não há sequer indicação de compromissos imprescindíveis no destino que tenha sido afetados ou outro contexto que demonstre abalo moral indenizável
; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0019781-78.2020, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 06/02/2023)

Nessa toada, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu.

Ademais, o Código Civil define em seu art. 186 o cometimento de ato ilícito como uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, o que não se mostra no caso.

Nesse sentido, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora,
devendo ser comprovada
, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)

Diante disso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância, sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.” (RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Somado ao dito, assim narra Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“Dano moral seria, assim,
a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial.
Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

À luz das definições supracitadas, portanto, percebe-se que, no caso em apreço, a autora não logrou êxito em comprovar as alegadas irregularidades cometidas pela apelada ou quaisquer outras condutas capazes de ferir um direito extrapatrimonial pertencente a ela.

Além disso, acerca a teoria do desvio de tempo produtivo do consumidor invocada pela apelante, é elucidativo o posicionamento da Corte Superior, a saber:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. [...] 5.
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado — ou, ao menos, atenuado — se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo." (STJ — REsp: 1634851 RJ 2015/0226273-9, relator: ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 — TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

No mesmo sentido versa jurisprudência pátria:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil
(Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Diante do exposto, tem-se clarividente que a teoria supracitada não pode ser aplicada ao caso, uma vez que a companhia aérea cumpriu com seus deveres de providenciar um transporte alternativo e emitir voucher alimentação, além de responder prontamente, dentro do prazo previsto, a solicitação de cancelamento e reembolso das passagens de volta realizada pela autora após o imbróglio narrado.

Posto isso, reforça-se que a apelante não demonstrou ter perdido tempo e energias realizando diligências para solucionar o quadro exposto, sendo o incômodo presente apenas a espera pela resolução por parte da recorrida o que, conforme já exposto, constitui um mero aborrecimento cotidiano.

Conforme certamente julgou o juízo
a quo
em sentença:
“na ausência de critérios objetivos para definir o que é dano moral,
cabe ao juiz julgar com base em critérios que se adéquem a lógica racional e ao bom senso, como forma de evitar subestimação do devido conceito.
Portanto, é preciso considerar a relevância dos fatos apresentados nos autos sob a ótica da tutela jurisdicional, a fim que os danos invocados justifiquem a concessão da reparação de ordem pecuniária.”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que não se mostrou cabível ao caso.

Desse modo, repito, em meu sentir, não se faz necessária a reforma do
decisum
.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter o inteiro teor da sentença, oportunidade em que majoro em 1% os honorários advocatícios com esteio no §11, do art. 85.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme brevemente relatado pelo ínclito Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EMANUELI SILVA SANTO
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, em AÇÃO INDENIZATÓRIA manejada em favor da apelada (AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.), cujo decisum julgou improcedente o pleito inicial, por entender que “as alegações trazidas na exordial se constituem como aborrecimentos cotidianos, não configurando-se como danos imateriais indenizáveis”.

Na origem, a parte autora, ora Apelante, ajuizou a ação de indenização em face da companhia aérea Recorrida buscando a reparação por danos morais decorrentes da alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Narrou que adquiriu o seguinte itinerário:

VOO AD 4878, saindo de Vitória, Aeroporto Internacional Eurico de Aguiar Salles (VIX), às 06:15 do dia 13/02/2020, com chegada prevista em Belo Horizonte, Aeroporto Internacional Tancredo Neves (CNF), as 07:15 do mesmo dia.

VOO AD 4227, saindo de Belo Horizonte, Aeroporto Internacional Tancredo Neves (CNF), as 15:15 do dia 13/02/2020, com chegada prevista em Campinas, Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), as 16:30 do mesmo dia.

VOO AD 8750, saindo de Campinas, Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), às 17:40 do dia 13/02/2020, com chegada prevista em LISBOA, Aeroporto Internacional de Lisboa (LIS), às 06:25 do dia 14/02/2020.

Ainda de acordo com os fatos apresentados na peça vestibular, a parte autora aduziu que o último trecho (item 3 - VOO AD 8750) foi desviado para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro (OPO), “sem que aos passageiros fosse fornecida qualquer informação” (fl. 04).

Alegou ainda que “Em Porto, não havia funcionários da empresa Ré, motivo pelo qual instaurou-se verdadeira confusão” e que “Os passageiros foram compelidos a utilizar-se de seus próprios meios para conseguir transporte que os levasse até Lisboa, custeando também sua alimentação e ligações internacionais”. Destacou ainda que “Porto fica a mais de 300km de Lisboa” e que teria percorrido mais de 5 (cinco) horas até o seu destino final (Lisboa).

Após ter sido devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação às fls. 33-58 aduzindo que o voo “AD 8750” teve que alterar seu destino sob orientação da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), para o aeroporto de PORTO/POR, em razão do risco de aterrissagem da aeronave em decorrência das condições meteorológicas desfavoráveis que se faziam presente no aeroporto de LISBOA/LIS, a fim de preservar a segurança operacional e evitar riscos aos passageiros embarcados. Ainda, defendeu que tal configura fortuito externo. Ademais, alega que procedeu de forma regular a comunicação com a Autora sobre a alteração em questão, de modo que lhe foi oferecido voucher de alimentação, consequentemente cumprindo as determinações previstas no Código de Defesa ao Consumidor e na legislação da ANAC. Todavia, de acordo com o alegado na peça contestatória, a parte Autora não aguardou a sua reacomodação por conta da ré e seguiu por conta própria até seu destino Lisboa/LIS. Acresce que, no dia 15/02/2020, a autora entrou em contato com a Azul e solicitou o cancelamento da sua reserva de reacomodação e o reembolso integral do valor despendido nas passagens aéreas de retorno, sendo atendido pela companhia. Dessa forma a Ré defende que, não houve descaso com a Autora.

Seguindo o
iter
procedimental, o MM. Juiz de Direito prolatou sentença, conforme já delineado, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora/apelante pleiteia a reforma total da sentença aduzindo, em síntese, que:
(i)
“incorreu em equívoco o Douto Juízo uma vez que ignorou o fato do dano moral ter ocorrido não apenas diante do atraso expressivo para a chegada ao destino final, mas em função da FALHA NA PRESTAÇÃO dos serviço seguida da AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS e da FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL”;
(ii)
“a apelada não comprova na contestação que o voo foi afetado pelos fatores indicados como supostos casos fortuitos” ao passo que “Cabe a ela a prova de que houve adversidades climáticas na região pela qual sobrevoou a aeronave, acarretando a necessidade de alteração do trajeto, e que tais adversidades seriam de fato imprevisíveis”;
(iii)
“diversos outros voos aterrissaram no aeroporto de Lisboa em horários similares ao que deveria ter aterrissado o voo da apelante, 06:25 do dia 14/02/2020”;
(iv)
“ainda que tenha de fato ocorrido o alegado, a responsabilidade civil perante dos danos produzidos pela falha na prestação do serviço é objetiva, ou seja, independe de culpa e não pode ser afastada diante do narrado”;
(v)
“fatores inerentes à empresa desenvolvida não devem ser considerados casos de força maior quando produzirem empecilhos imprevistos (como más condições climáticas, necessidades de reparos emergenciais nas aeronaves, readequações na malha aérea, etc.), uma vez que se configuram como fortuitos internos”;
(vi)
“A ré não comprova ter disponibilizado em tempo adequado à parte autora alimentação, hospedagem para o pernoite ou demais assistências destinadas a sanar as necessidades criadas com a falha na prestação do serviço”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral.

No julgamento do aludido recurso, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso ora interposto e, no tocante ao mérito, negou-lhe provimento, fundamentando que “não prospera então sua alegação de que a empresa de aviação não teria prestado apoio com o deslocamento entre as cidades, uma vez que ela mesma admite ter sido disponibilizado pela recorrida o transporte terrestre que utilizou para chegar em Lisboa” e que o alegado mau tempo teria sido documentalmente comprovado pela parte requerida, além de considerar que o documento constante à fl. 40 dos autos físicos seria apto a comprovar a emissão do voucher alimentação em nome da autora.

O eminente Relator fundamentou ainda que “só se soube da impossibilidade de aterrissagem no aeroporto de Lisboa quando o voo já estava em trânsito, fato compreensível em se tratando de condições climáticas como a “névoa” descrita nos relatórios, não sendo algo previsível e/ou programado com dias de antecedência”. Ponderou ainda que embora seja “compreensível a frustração da autora pelo dia perdido, no qual certamente tinha sua programação”, ao passo que “tais circunstâncias podem ser submetidas quaisquer pessoas, ainda que todas as precauções sejam tomadas, pois se tratam de imprevistos que, apesar do transtorno que causam,— como o desconforto na viagem de ônibus não prevista, o cansaço e a demora — não deixam de ser meros dissabores do cotidiano”.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo assistir razão à recorrente.

Inicialmente, registro que,
apesar do eminente Relator ter consignado em seu voto que a parte autora/apelante “admite ter sido disponibilizado pela recorrida o transporte terrestre que utilizou para chegar em Lisboa”,
não identifiquei, em nenhuma das peças acostadas aos autos, tal alegação da parte autora.
Ao contrário, a parte autora aduziu, em sua peça vestibular, que teria realizado o transporte entre a cidade de Porto e a cidade de Lisboa pela via terrestre e às suas expensas.

O próprio Magistrado
a quo
registrou na sentença que a parte autora “alega que teve que arcar financeiramente com transporte de ônibus que a levasse até Lisboa/POR”. Outrossim, a empresa aérea requerida não trouxe qualquer alegação quanto à disponibilização de transporte à parte autora pela via terreste. A empresa Requerida, em contraposição, alegou que “a parte Autora não aguardou a sua reacomodação e
seguiu por conta própria até o seu destino final Lisboa POR
” (fl. 40).

Assim, com a devida vênia,
não encontro pertinência para utilizar como fundamento fato que não restou comprovado e sequer alegado nos autos.

Em evolução, também não entendo ser razoável aceitar como fonte probatória 'Prints' da tela do sistema da companhia aérea, uma vez que são produzidos unilateralmente e não se prestam a comprovar suas alegações.

As telas de sistema não são aptas, por si sós, a comprovar a alegação de que o atraso do voo se deu pelas más condições climáticas, ao passo que seriam necessários outros indicativos nos autos para, em conjunto, dar força probatória a tais prints, o que não ocorre no caso em tela.
Assim, incumbia à empresa aérea comprovar alguma circunstância que possibilitasse romper com o nexo causal e, não o fazendo, persiste sua responsabilidade objetiva e os infortúnios que enfrenta fazem parte do risco de sua atividade.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. INTEMPÉRIES. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) No caso, a companhia aérea recorrente sustenta que o atraso foi causado pelas condições meteorológicas desfavoráveis que se verificavam no momento do evento, contudo não foi capaz de produzir uma única prova no sentido de comprovar sua alegação. 3) tratando-se de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese acerca do fato maior decorrente das supostas intempéries.
4) In casu, a Apelante também não logrou êxito em demonstrar que prestou o auxílio material à Apelada, decerto que “meros prints de tela de sistema de computador que não se prestam a comprovar as alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral [....]”
(TJSP; AC 1001002-72.2021.8.26.0609; Ac. 17193336; Taboão da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 27/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2870). 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso no voo, com a alteração da rota, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001741-41.2021.8.08.0006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data do Julgamento: 01/11/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo em viagem nacional entre a cidade de Foz do Iguaçu/PR e São José do Rio Preto/SP, com escalas em Curitiba/PR e Campinas/SP - Alegação da ré de condições climáticas desfavoráveis -
Situação não comprovada nos autos, não servindo a tanto telas sistêmicas de formação unilateral - Relatório do METAR juntado pela companhia aérea que não corresponde ao dia em que deveria ter decolado o voo contratado pelos autores - Ônus da prova não observado pela requerida (art. 373, inciso II, do CPC)-
Responsabilidade da empresa ré pelos danos causados aos autores evidenciado - Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que, embora louvável, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (20 horas) até a chegada ao destino final - Dano moral caracterizado - Indenização fixada em cinco mil reais, para cada autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com disponibilização de hospedagem entre a conexão e o destino final e reacomodação dos autores em novo voo - Recurso parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no patamar de R$ 5.000,00, para cada demandante, a incidir correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, bem como invertidos os ônus sucumbenciais a serem pagos pela ré, dentre os quais a verba honorária de dez por cento do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10003027120228260412 Palestina, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

Pela mesma razão,
também não seria crível aceitar que o documento constante à fl. 40 dos autos físicos seria apto a comprovar a emissão do voucher alimentação em nome da autora. Isso porque trata-se, de igual modo, de print de tela sistêmica, desprovido de qualquer outro meio idôneo a comprovar a entrega/disponibilização do voucher à parte autora.
A empresa poderia ter, por exemplo, coletado a assinatura da parte autora ao entregar o voucher que alega ter disponibilizado.

Pontuo ainda que mesmo sendo dever das companhias aéreas a redução ao mínimo possível do desconforto dos passageiros, mantendo-os bem informados e prestando a assistência necessária (
disponibilizando alternativa para cumprimento do avençado, tanto quanto fornecendo hospedagem, alimentação e traslados, quando necessários, nos termos da Resolução 400 da ANAC
), tal assistência não elide a frustação da alteração do destino de chegada e a justa expectativa de iniciarem as viagens com tranquilidade, acrescido pelo fato de terem que se deslocarem pela via terrestre (de forma não programada) até chegarem ao destino final em período diverso ao originalmente contratado.

A assistência oferecida, em verdade, serve para ponderar o
quantum
indenizatório e não para afastar o dever de indenizar.

Respeitado o entendimento em contrário, não há que se falar que a situação retratada se insere nos dissabores da hodierna vida em sociedade. Houve frustração de justa expectativa de chegarem ao destino no local e horário previamente contratado, restando caracterizado o dano moral sofrido pelos passageiros, sendo, portanto, de rigor a reforma da sentença para condenar a demandada ao pagamento de indenização por dano moral.

Por derradeiro, cito
julgado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que analisou caso IDÊNTICO ao presente
(MESMO VÔO/TRECHO E NO MESMO DIA/HORÁRIOS)
:

Apelação. Transporte aéreo internacional. Alteração de rota. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC)
.
Alteração de rota, decorrente de "condições climáticas adversas". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade. 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. 3. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10122820720208260114 SP 1012282-07.2020.8.26.0114, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 15/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2021)

Extraio o seguinte trecho do julgado citado acima da Corte Estadual Paulista, que atesta que o caso analisado é exatamente o mesmo do presente:

É incontroverso que a parte autora adquiriu passagens aéreas para
o trecho Campinas a Lisboa, para o dia 13/02/2020
(fls. 115/116). Ocorreu que
não foi possível pousar em Lisboa, em razão de nevoeiro na região do aeroporto, de modo que a aeronave pousou na cidade do Porto (cerca de 310 Km de Lisboa), obrigando a autora a percorrer o trajeto de ônibus, resultando em atraso de 12 (doze) horas.

Dessa forma, não vislumbro qualquer motivo para diferenciar o caso analisado no âmbito do TJSP do que ora se analisa, tampouco vislumbro a utilização de fundamentação diversa, ainda mais considerando que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor).

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apto e dentro do patamar já praticado por este e. TJES e outros Tribunais Pátrios em casos semelhantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EMANUELI SILVA SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de julgar parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a
CONDENAR a empresa requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil).

Em razão da reforma da sentença, modifica-se a distribuição e imposição da sucumbência, que deve ser imposta exclusivamente à empresa ré, com honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.